Tribunal: TJDFT
Processo: 0718968-83.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0718968-83.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCUS VINICIUS DE SOUZA SILVA RECORRIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS REPRESENTANTE LEGAL: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS DESPACHO Manifeste-se a parte autora quanto a impugnação da parte ré, apresentada em sede de contrarrazões (ID 20383343), em relação ao pedido de gratuidade de justiça requerido por ela, devendo comprovar a sua condição de hipossuficiência, sob pena de não concessão do benefício e oportunização para recolhimento das custas e preparo, e/ou não conhecimento do recurso. Brasília, 8 de outubro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator